Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E VARA CÍVEL. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ART. 55, § 3o, DO CPC. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Juízo Cível de Planaltina e 2a Juizado Especial Cível de Samambaia para processar e julgar ação visando à baixa de gravame de alienação fiduciária e indenização, cuja remessa ocorreu em razão de conexão com ação de rescisão/anulação de contrato de financiamento em trâmite na Vara Cível, ambas relacionadas ao mesmo veículo e ao mesmo contrato de financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência para processar e julgar a ação de baixa de gravame, diante da alegada inexistência de conexão em sentido estrito e da incidência do art. 51, III, da Lei no 9.099/95, contraposta ao risco de decisões conflitantes previsto no art. 55, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As demandas possuem partes e pedidos formalmente distintos, o que afasta a conexão clássica prevista no art. 55, caput, do CPC.
4. Verifica-se, no entanto, a existência de núcleo fático e jurídico comum, pois ambas as ações envolvem o mesmo veículo, o mesmo contrato de financiamento e o mesmo gravame de alienação fiduciária, discutindo-se a legitimidade da restrição registral e a validade do negócio jurídico subjacente.
5. A solução da ação de baixa de gravame pressupõe a definição acerca da validade do financiamento, matéria central da ação em trâmite na Vara Cível, o que evidencia risco concreto de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso os processos tramitem separadamente.
6. O art. 55, § 3o, do CPC autoriza a reunião de processos ou a fixação da competência em um único juízo mesmo sem conexão formal, sempre que necessária a preservação da coerência e da segurança jurídica.
7. A aplicação do referido dispositivo, em hipótese excepcional como a dos autos, não afronta o microssistema dos Juizados Especiais, pois não se trata de simples reconhecimento de incompetência, mas de medida voltada à prevenção de decisões inconciliáveis.
8. A Vara Cível revela-se o juízo mais adequado para a apreciação conjunta ou coordenada das controvérsias, por concentrar a análise da relação jurídica de forma mais ampla e estrutural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.
Tese de julgamento: 1. Ainda que ausente conexão em sentido estrito, a existência de núcleo fático comum e o risco concreto de decisões conflitantes autorizam a fixação da competência com fundamento no art. 55, § 3o, do CPC. 2. A atração da competência pela Vara Cível, em tais hipóteses, não viola o art. 51, III, da Lei no 9.099/95, quando destinada a preservar a coerência e a segurança jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2082504, 0708050-31.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2026, publicado no DJe: 06/02/2026; Acórdão 1919614, 0731917-87.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024.